Tribunal: TJPA
Processo: 0004267-50.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004267-50.2008.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AVALIAÇÃO DE RENDA E INDENIZAÇÃO DECORRENTES DE PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de jurisdição voluntária de avaliação de renda pela ocupação do solo e indenização por danos decorrentes de pesquisa mineral (art. 27, VI, do Código de Mineração), ajuizada após comunicação do DNPM sobre a prorrogação de alvará de pesquisa mineral em Canaã dos Carajás (PA). O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base na perda superveniente do objeto, ante a expiração do alvará de pesquisa, fixando o valor da causa em R$ 70.000,00, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado ao DNPM, em procedimento de jurisdição voluntária; e (ii) estabelecer se a ausência de litígio ou de interesse posterior da empresa justifica a fixação de valor simbólico à causa, com consequente redução das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico potencial do pedido, ainda que se trate de jurisdição voluntária e mesmo sem previsão expressa no art. 292 do CPC/2015.

4.

A fixação do valor da causa em R$ 70.000,00 baseia-se em critério objetivo: o orçamento constante do plano de pesquisa apresentado ao DNPM, o qual deu origem ao procedimento judicial.

5.

A alegação de que a empresa não tinha mais interesse no processo ou que não se beneficiaria economicamente não descaracteriza a natureza econômica do pedido formulado, tampouco inviabiliza a adoção do orçamento como parâmetro.

6.

Precedentes firmes do TJPA reconhecem que, em ações análogas, é válida a utilização do orçamento do plano de pesquisa para definição do valor da causa e cálculo das custas, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito.

7.

A condenação da parte autora ao pagamento das custas observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade, não se configurando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa em procedimento de jurisdição voluntária fundado no art. 27, VI, do Código de Mineração pode ser fixado com base no orçamento do plano de pesquisa apresentado à ANM/DNPM.

2.

A superveniente perda de interesse da empresa ou a ausência de litígio não afastam a natureza econômica subjacente ao pedido judicial.

3.

A condenação ao pagamento das custas, com base no valor do orçamento, é compatível com o regime jurídico aplicável à jurisdição voluntária minerária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 27, 291 e 292; Código de Mineração, art. 27, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Apelação Cível nº 0000556-04.2011.8.14.0017, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.04.2023; TJ/PA, Recurso Especial nº 0000503-38.2007.8.14.0025, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 15.05.2023; TJ/PA, Recurso Especial nº 0001193-88.2007.8.14.0018, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 25.01.2021; TJ/PA, Apelação Cível nº 0004016-32.2008.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.06.2024; TJ/PA, Apelação Cível nº 0000879-14.2008.8.14.0017, Rel.ª Des.ª Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

4ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em

25 de setembro de 2025, às 9:30h.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por VALE S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos de ação de avaliação de renda pela ocupação do solo e de indenização por danos e prejuízos decorrentes de trabalhos de pesquisa mineral, extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Historiando os fatos, o Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM (oficiante) comunicou ao juízo de origem, em cumprimento ao art. 27, VI, do Código de Mineração, por meio do Ofício n.º 1.103/2008-DNPM-5ª-DS/PA (ID 18954171 - Pág. 2), a prorrogação do Alvará de Pesquisa n.º 10.660/1998 (processo administrativo DNPM n.º 857.628/1995) (ID 18954171 - Pág. 3), com informações de orçamento para a pesquisa de minério de cobre em Canaã dos Carajás, o que deu ensejo ao procedimento de jurisdição voluntária de avaliação de rendas e indenizações aos superficiários.

Em suma, a ação de origem visava à fixação judicial da renda pela ocupação do solo e de eventuais indenizações decorrentes da pesquisa mineral, com a realização de perícia, em estrito cumprimento ao art. 27 do Código de Mineração.

Em despacho inaugural (ID 18954172 - Pág. 2), o juízo nomeou perito e determinou sua intimação para apresentação de honorários; tendo assinado termo de compromisso (ID 18954172 - Pág. 8).

Após um longo lapso temporal, foi proferida sentença (ID 18954173 - Pág. 2), que consignou a expiração, em 2010, do prazo do alvará de pesquisa, não subsistindo utilidade à prestação jurisdicional pretendida (“perda do objeto”), razão pela qual decretou a extinção (art. 485, VI, CPC) e a condenação da autora nas custas, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Transitada em julgada, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela então autora (ora apelante), foi proferida sentença integrativa (ID 18954183), na qual se reconheceu a omissão quanto à fixação do valor da causa e se determinou a sua fixação em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com atualização do sistema e emissão de custas pela UNAJ, mantendo-se os demais termos da sentença.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 18954185). Inicialmente, a apelante sustentou a tempestividade do apelo. No mérito, afirmou a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a área do processo minerário n.º 857.628/1995 não mais integraria os interesses da empresa, pugnando pela adequação do valor da causa a montante compatível com o objeto da demanda.

A apelante ressaltou que, tratando-se de jurisdição voluntária destinada ao cumprimento do art. 27 do Código de Mineração, não haveria conteúdo econômico imediatamente aferível, devendo prevalecer valor meramente fiscal/simbólico. Nessa linha, requereu, sucessivamente, a fixação do valor em R$ 1.000,00 (um mil reais); subsidiariamente, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e, ao final, em R$ 24.438,20 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), invocando o art. 16, § 2º, do Código de Mineração e a prática jurisprudencial correlata.

No trâmite recursal, houve a expedição de ato ordinatório (ID 18954192), intimando a parte requerida para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Entretanto, foi certificada a “ausência de parte requerida”, razão pela qual se deixou de intimar para contrarrazões, com remessa à conclusão (ID 18954195).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da expiração do alvará de pesquisa mineral, deve ser reformada quanto ao valor da causa fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ou se, como sustenta a apelante, deve ser reduzido a montante simbólico, de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou outro inferior ao arbitrado em embargos de declaração.

A questão demanda exame da natureza jurídica do procedimento instaurado. Cuida-se de jurisdição voluntária provocada pelo então DNPM, atual ANM, com base no art. 27, VI, do Código de Mineração, que determina:

“Art. 27. O titular da autorização de pesquisa é obrigado a:

(...)

VI – pagar ao proprietário do solo uma renda pela ocupação, e indenizá-lo por danos e prejuízos, ficando sujeito à ação executiva, caso não o faça, fixando-se tais indenizações, em caso de divergência, pelo juiz, em procedimento de jurisdição voluntária.”

No caso em exame, o juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, consignou a perda superveniente do objeto, extinguindo o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Em sede de embargos de declaração, foi reconhecida a omissão e fixado o valor da causa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), tomando-se por base o orçamento constante da Tabela 1 do plano de pesquisa.

A apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que apenas tomou ciência da demanda quando intimada para recolher custas, além de impugnar o critério utilizado para definir o valor da causa. Argumenta que, por tratar-se de jurisdição voluntária, sem contraditório e sem proveito econômico concreto, o valor deveria ter caráter meramente fiscal e simbólico.

Todavia, não assiste razão à apelante. Embora a hipótese não esteja expressamente prevista no art. 292 do CPC/2015, a doutrina e a jurisprudência são firmes em estabelecer que o valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, ainda que potencial, como leciona Cássio Scarpinella Bueno:

“Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291).”
(BUENO, Cássio Scarpinella.
Manual de Direito Processual Civil
. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017).

No caso concreto, o valor de R$ 70.000,00 foi extraído de critério objetivo: o orçamento do plano de pesquisa encaminhado pelo DNPM ao juízo de origem. O fato de a empresa não ter dado continuidade à pesquisa mineral ou ter perdido o interesse não descaracteriza a natureza econômica subjacente ao pedido que deu origem ao processo.

Esse entendimento já foi consolidado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal, em hipóteses absolutamente análogas, nos quais se assentou que o orçamento da pesquisa mineral é parâmetro válido para fixação do valor da causa:

“DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2- O fato de a Recorrente não ter se manifestado nos autos e não ter ingressado propriamente com a ação, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa, pois se trata de jurisdição voluntária e procedimento previsto em lei. 3- É cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 4- Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
” (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000556-04.2011.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.
1 - A atribuição da responsabilidade, pelo Juiz, quanto ao pagamento das custas, dá-se por imperativo da lei, destarte, não há qualquer irregularidade no valor estabelecido pelo Juízo a quo, mostrando-se este alinhado ao caso concreto dos autos. 2 - Ademais, o fato de a apelante não ter realizado os trabalhos em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância impeditiva para a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios. 3 – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. UNANIMIDADE
” (TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000503-38.2007.8.14.0025 – Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 15/05/2023).

“DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2- O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da superveniente falta de interesse que ensejou o cancelamento da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 3- Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 292 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 4- Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.
” (TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001193-88.2007.8.14.0018 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 25/01/2021) (Grifei)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11º, do Decreto nº 69.934/1968. 2. Não há dispensa do pagamento de custas com o cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual n.º 8.328/2015.
3. Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 4. O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de pesquisa em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 5. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004016- 32.2008.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)” (Grifei)

Inclusive, em decisão recentíssima, esta relatora tem caminha nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA PESQUISA MINERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO ORÇAMENTO DO PLANO DE PESQUISA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Vale S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Alvará Judicial de Autorização de Pesquisa Mineral, ajuizada por provocação da ANM (antigo DNPM), com fundamento no art. 27, VI, do Código de Mineração. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir da empresa, condenando-a ao pagamento das custas processuais com base no orçamento do projeto de pesquisa mineral, no valor de R$ 3 .201.912,00. A apelante defende a ilegalidade da fixação do valor da causa nesse patamar, pleiteando sua redução para R$ 1.000,00, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sem litígio ou proveito econômico concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação do valor da causa com base no orçamento do plano de pesquisa mineral apresentado administrativamente, para fins de cálculo das custas processuais em procedimento de jurisdição voluntária, extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa deve, como regra geral, refletir o proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292 do CPC, ainda que se trate de jurisdição voluntária ou situação não expressamente prevista. 4. O montante fixado pelo juízo de origem - baseado no orçamento apresentado pelo DNPM e confirmado pela própria empresa - representa adequadamente o potencial proveito econômico vinculado à autorização de pesquisa mineral.
5. A ausência de contraditório, perícia ou litígio processual, bem como a superveniente manifestação de desinteresse da empresa, não descaracterizam a natureza econômica subjacente ao pedido que deu origem ao processo. 6. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam que, em ações semelhantes, é válida a adoção do orçamento do plano de pesquisa como parâmetro para a fixação do valor da causa. 7. A condenação ao pagamento das custas processuais observa os ditames legais aplicáveis e não configura afronta aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O valor da causa em procedimento de jurisdição voluntária para avaliação de indenização decorrente de pesquisa mineral pode ser fixado com base no orçamento apresentado à ANM, ainda que não haja litígio ou manifestação de interesse posterior da empresa. 2. A ausência de desenvolvimento da atividade mineral ou de instauração de contraditório não impede a fixação das custas com base nesse valor. 3. A condenação da empresa ao pagamento das custas em razão da extinção do feito sem resolução de mérito está de acordo com a legislação processual e minerária vigente.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008791420088140017 30079109, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público) (Grifei)

À vista desse panorama, resta claro que a sentença não merece reforma. A extinção do feito por perda do objeto foi corretamente decretada, e a fixação do valor da causa em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) encontra fundamento nos documentos técnicos encaminhados pela autarquia administrativa, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade.

Por conseguinte, não há que se acolher a pretensão da apelante de reduzir o valor da causa a R$ 1.000,00 (um mil reais), ou a outros montantes subsidiários, pois tal medida importaria em desnaturar a base legal e jurisprudencial consolidada para situações da espécie.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2025